Tribunal: TJDFT
Processo: 0709048-33.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0709048-33.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCINILDO COSMO DOS SANTOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por Francinildo Cosmo dos Santos contra decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal (ID 181823080 do processo n. 0770043-95.2023.8.07.0016) que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada pelo recorrente contra o Distrito Federal, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência formulado pelo autor, que pretendia fosse o réu compelido a providenciar o acolhimento institucional do autor, que está em situação de rua. Nas razões recursais (ID 56637637), o agravante declara ter 47 (quarenta e sete) anos, estar desempregado, estar em situação de rua no Distrito Federal e não ter rede de apoio na região. Pontua ter condições de exercer com total autonomia as atividades da vida diária como, por exemplo, subir escadas, beliches, deambular, tomar banho e se alimentar. Alega não conseguir acessar com plenitude os programas de assistência social do Distrito Federal devido à greve da dos servidores da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social (SEDES). Afirma ter solicitado vaga em unidade de acolhimento à Central de Vagas da SEDES, mas ter sido informado sobre a indisponibilidade do serviço. Sustenta que “O direito de acolhimento de qualquer pessoa em situação de rua está intrinsicamente relacionado aos princípios da Política Distrital para a População em Situação de Rua (Lei no 6691/2020), da Política Nacional para a População em Situação de Rua (Decreto Federal no 7.053/2009) e da Política Nacional Judicial de Atenção a Pessoas em Situação de Rua (Resolução no 425, do CNJ), quais sejam, o respeito à dignidade da pessoa humana, a valorização e o respeito à vida e à cidadania, o atendimento humanizado e universalizado e o respeito às condições sociais”. Argumenta que “Não se pode deixar de pontuar que a assistência social é direito do cidadão e dever do Estado, constituindo-se como Política de Seguridade Social não contributiva, nos termos da Lei 8.742 de 1993. A seção IV - “Da Assistência Social” - da Constituição de 1988 explicita a superação do paradigma da caridade para o de reconhecimento dos direitos da pessoa humana”. Conclui que “(...) a partir das normas acima elencadas, que o acolhimento institucional para pessoas em situação de rua é medida que se impõe como obrigação do poder público, notadamente em razão de princípios e regras constitucionais e infraconstitucionais que preveem o amplo e facilitado acesso de pessoas em situação de rua aos serviços e programas da assistência social. Logo, o Estado não pode se esquivar dessa prestação, sob alegação de ausência de equipamento ou de vagas destinadas a esse serviço”. Pleiteia, ao final, a antecipação da tutela recursal “(...) para que o réu providencie, de forma imediata, o acolhimento institucional adequado do autor/ agravante, em local que respeite sua dignidade e atenda às suas necessidades; subsidiariamente, caso o acolhimento imediato não seja viável, o pagamento de um valor diário de R$150,00 (cento e cinquenta reais) para hospedagem e alimentação em estabelecimento privado”. No mérito, pugna pelo conhecimento e pelo provimento do recurso para que o Distrito Federal seja compelido a abrigar o agravante até o julgamento do mérito do processo de origem. Sem preparo, diante do pedido de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça. É o relato do necessário, decido. 2. Inicialmente, esclareça-se que o julgamento do conflito de competência suscitado no processo de origem não acarreta a prevenção do órgão julgador, qual seja, a 1a Câmara Cível, tampouco do respectivo Relator, a teor dos arts. 21, I, 26, I, “b”, e 81 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (RITJDFT). 3. Analisa-se, preliminarmente, o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça deduzido pelo agravante com a finalidade de verificar se o recorrente deve efetuar o pagamento do preparo recursal, nos termos do art. 99, § 7o, do CPC[1]. Sobreleva destacar, inicialmente, que o acesso à justiça é direito fundamental dos mais relevantes, insculpido no art. 5o, XXXV, da Constituição da República Federativa do Brasil (CRFB)[2], de modo que devem ser eliminados os óbices econômicos e sociais que impeçam ou dificultem o seu exercício, razão da garantia ao direito de assistência judiciária gratuita (CRFB, art. 5o, LXXIV[3]). O art. 98, caput, do Código de Processo Civil dispõe sobre a gratuidade da justiça nos seguintes termos: “A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”. Nesse contexto, os §§ 3o e 4o do art. 99 do CPC[4] se alinham ao quadro jurídico mencionado ao estabelecerem que a mera declaração de insuficiência de recursos deduzida por pessoa física induz à presunção da necessidade do benefício postulado, ainda que a parte requerente conte com a assistência jurídica de advogado particular. Contudo, a teor do disposto no art. 99, § 2o, do CPC[5], conclui-se que a presunção de veracidade da declaração de pobreza não é absoluta, mas relativa, haja vista a possibilidade de indeferimento do pedido “se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade”. Este último dispositivo deixa claro que a presunção de hipossuficiência econômica deve ser avaliada caso a caso, de forma a coibir a formulação de pedidos descabidos do benefício da gratuidade por pessoas que nitidamente não se enquadram na condição de necessitados, verdadeiramente hipossuficientes e em condição de miserabilidade, estes, sim, destinatários do benefício em comento. Nessa linha é a jurisprudência consolidada do c. Superior Tribunal de Justiça, órgão judiciário com atribuição de pacificar a interpretação da legislação infraconstitucional, que, no julgamento do REsp. n. 323.279/SP, asseverou que "ao magistrado é licito examinar as condições concretas para deferir o pedido de assistência judiciária, que só deve beneficiar aos que efetivamente não tenham condições para custear as despesas processuais". Com efeito, diante da presença de fundadas razões, consubstanciadas em elementos de prova que maculem a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência firmada pela parte, deve ser negada a gratuidade de justiça, criada para os que realmente necessitam da assistência do Estado, sem a qual sacrificariam seu sustento e/ou de sua família. Não dispondo a lei de critérios objetivos para aferição da hipossuficiência necessária para a concessão de gratuidade de justiça, a análise judicial deve ser feita no caso concreto, mostrando-se plausível a adoção, inclusive, dos critérios adotados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, constantes na Resolução n. 271/2023, que disciplina a forma de comprovação da necessidade para fins de assistência jurídica integral e gratuita. Assim, tomando-se como norte a Resolução n. 271/2023 do Conselho Superior da Defensoria Pública do Distrito Federal, considera-se em situação de vulnerabilidade econômica a pessoa que, dentre outros critérios, possua renda bruta familiar não superior a 5 (cinco) salários-mínimos. No particular, o agravante é assistido pela Defensoria Pública do Distrito Federal, declara sua hipossuficiência financeira, afirma estar desempregado e em situação de rua no Distrito Federal. Não há nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade. Nesse contexto, presume-se verdadeira, nos termos do art. 99, §§ 3o e 4o, do CPC, a declaração de hipossuficiência prestada pelo agravante. Dessa forma, os benefícios da gratuidade da justiça devem ser concedidos ao agravante, que fica dispensado de comprovar o recolhimento do preparo (art. 99, § 7o, do CPC). 4. Observa-se que o agravante pugna pela antecipação da tutela recursal sem declinar, contudo, a fundamentação correlata ao aludido pedido, a fim de demonstrar a presença dos requisitos cumulativos de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, previstos nos arts. 300, caput, e 995, parágrafo único, do CPC[6]. Com efeito, o art. 1.016, II e III, do CPC[7], exige como requisitos da petição de interposição do recurso de agravo de instrumento a fundamentação relacionada à insurgência recursal e ao pedido conseguinte, inclusive o de antecipação de tutela recursal ou de atribuição de efeito suspensivo. Reputa-se imprescindível, portanto, a exposição das razões com fundamentação adequada a demonstrar a presença dos requisitos cumulativos necessários à apreciação do pleito, e sua ausência caracteriza como inepto o respectivo pedido (O pedido formulado carente da causa de pedir correspondente qualifica-se em inepto e conduz a seu indeferimento. Acórdão 1278811, 07203278620198070001, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 27/8/2020, publicado no DJE: 15/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nessa perspectiva, é pacífico o entendimento firmado neste e. TJDFT acerca dos requisitos necessários ao deferimento do pedido de antecipação da tutela recursal/atribuição de efeito suspensivo ao recurso, conforme ementas de julgados elucidativos a seguir colacionados, in verbis: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE LOCAÇÃO. RESOLUÇÃO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. REQUISITOS. AUSÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. COISA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Para a antecipação da tutela recursal, de forma total ou parcial, é necessária a presença dos requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 1.019, I e 995, parágrafo único). (...). (Acórdão 1344496, 07067394420218070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 27/5/2021, publicado no DJE: 9/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Agravo de instrumento. Tutela de urgência. Requisitos. CUMULATIVOS. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. RISCO DE DANO GRAVE. Ausência. HERANÇA. EXCLUSÃO DE COLATERAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. O pedido de tutela de urgência está atrelado a presença cumulativa de dois requisitos essenciais, quais sejam: a plausibilidade do direito e o fundado receio de dano grave ou ameaça ao efeito prático do processo principal. 2. O perigo da demora não possui a necessária envergadura para sustentar, por si só, a concessão do efeito suspensivo ao recurso, nem poderia ser, porque deve estar aliado à plausibilidade do direito. (...). (Acórdão 1398972, 07093220220218070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 9/2/2022, publicado no DJE: 23/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Da petição do recurso, embora na parte final conste pedido de antecipação da tutela recursal, depreende-se apenas fundamentação acerca do alegado direito ao acolhimento pela Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social (SEDES), sem a expressa indicação da presença dos requisitos autorizadores para a antecipação da tutela recursal, quais sejam, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso. 5. Diante do exposto, nos termos do art. 1.019, II, do CPC, ante a ausência de pedido fundamentado de antecipação da tutela recursal, apenas recebo o presente agravo de instrumento. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 8 de março de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...) § 7o Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento. [2] Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: (...) XXXV - a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito; [3] Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: (...) LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos; [4] Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...) § 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. § 4o A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça. [5] Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...) § 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. [6] Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. [7] Art. 1.016. O agravo de instrumento será dirigido diretamente ao tribunal competente, por meio de petição com os seguintes requisitos: (...) II - a exposição do fato e do direito; III - as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido;